Tribunal: TJDFT
Processo: 0734211-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734211-22.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO, MICHAEL ZIVER DITTMANN, PAUL ZIVER DITTMANN EMBARGADO: MICHAEL ZIVER DITTMANN, PAUL ZIVER DITTMANN, LIDIA SILVA DE SOUZA, WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO e PAUL ZIVER DITTMANN em face de acórdão que acolheu em parte embargos de declaração opostos contra apelação para sanar erro material e integrar o dispositivo da decisão. O acórdão deu provimento ao apelo para anular a arrematação do imóvel e determinou o envio de ofício ao Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal para que conste na matrícula do imóvel a restrição judicial, nos seguintes termos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARTA DE ARREMATAÇÃO. EXPEDIDA. AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO. APELO PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS. 1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu ação anulatória de arrematação de imóvel em virtude da inadequação da via eleita.1.1. Pretensão da autora de cassação da sentença. 2. A apelação se encontra em condições de ser julgada, razão pela qual julgo prejudicados os agravos internos nos quais se discute acerca do mérito a ser enfrentado no apelo. 3. Em que pese existir processo em curso, em fase de cumprimento de sentença, em consonância com o art. 903, § 4o, do CPC, expedida a carta de arrematação, a invalidação pode ser pleiteada por ação autônoma. 3.1. Esse é exatamente o caso dos autos, no qual a carta de arrematação foi expedida e determinada a ordem de imissão na posse. 3.2. Portanto, por expressa disposição legal, é possível buscar a invalidação da arrematação por meio de ação autônoma. 4. Precedente: “(...) Após a expedição da carta de arrematação e o consequente registro do título translativo no subsequente Cartório do Registro de Imóveis, a declaração de nulidade da arrematação somente pode ser pleiteada diante do ajuizamento de ação autônoma (art. 903, § 4o, do CPC) (...)” (07084733520188070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 13/5/2019). 5. A cassação da sentença que extinguiu o feito sem o julgamento de mérito em virtude do indeferimento da petição inicial pela inadequação da via eleita é medida que se impõe. 6. A causa está pronta para julgamento, sendo certo ainda que o processo foi devidamente instruído e ambas as partes se manifestaram sobre todas as questões propostas no apelo. 6.1. Diante desse cenário, aplica-se ao feito o disposto no art. 1.013, § 3o, I, do CPC, segundo o qual, na hipótese de reforma da sentença fundada no art. 485, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito. 7. O direito real de habitação está previsto no art. 1.831 do Código Civil. 7.1. O exercício do direito de habitação não está condicionado ao direito de herança por parte do cônjuge. Ao tempo que a linha sucessória tem escopo em razões patrimoniais, o direito real do sobrevivente tem o propósito de amparar a viuvez. 7.2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o direito real de habitação é ex vi lege, ou seja, decorre de lei, e seu reconhecimento não precisa se dar por ocasião da partilha dos bens. 7.3. Precedente: REsp 1125901/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 06/09/2013. 8. Não é necessária a averbação do direito real de habitação no registro imobiliário, posto que tal direito é adquirido em virtude do casamento ou da união estável, os quais são institutos oriundos do direito de família, merecendo a proteção prevista no art. 226 da Constituição Federal. 9. Em consequência do reconhecimento do direito real de habitação da autora sobre o imóvel, a arrematação efetivada deve ser anulada. 10. Apelo provido. Agravos internos prejudicados.” Foram opostos três embargos de declaração acolhidos parcialmente para sanar erro material e integrar o dispositivo do acórdão que, agora, lê-se: “Condeno os réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (fixado na inicial em R$ 980.000,00), em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC.” (ID no 41756179). Novos embargos de declaração opostos no ID no 45181251. O acórdão rejeitou os embargos opostos (ID no 49170532). A parte Wilson Campos de Miranda Filho interpôs recurso especial (ID no 50338396). A Presidência do TJDF, antes da análise de admissibilidade do recurso especial, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para determinar: a) a suspensão do cumprimento o cumprimento do mandado de ID no 50549790 e do ofício de ID no 40194883, que determinou a anulação da arrematação do imóvel situado na SHIS QL 26, Conjunto 02, Casa 11, matrícula no 31.665, referente aos autos no 0734211- 22.2018.8.07.0001; b) a anotação de indisponibilidade do bem constante da matrícula no 31.665 do 1o Ofício de Registro de Imóveis (ID no 50800895). Ciente da decisão. Nada a prover quanto ao mérito, haja vista o esgotamento da jurisdição desta Turma Recursal. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2023 14:46:26. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador